Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL RESCISÃO UNILATERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTO EM CONTRATO. NÃO NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. ILICITUDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do contrato entabulado, após a vigência de 12 (doze) meses do contrato de seguro saúde coletivo empresarial, qualquer das partes poderia rescindir, unilateral e imotivadamente, o ajuste desde que notificasse a outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. O seguro saúde réu não observou tal disposição contratual e rescindiu o contrato após 3 (três) dias da expedição da notificação, a qual somente foi entregue ao estipulante depois de ultrapassado este prazo. Ademais, a autora beneficiária não foi notificada da rescisão contratual, o que é imperativo da boa-fé objetiva, considerando a natureza do contrato e a obrigação dos planos/seguros de saúde nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. “Nos termos da jurisprudência do STJ, a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige prévia notificação da parte beneficiária (AgInt no AREsp n. 1.873.238/AL, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.176.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 1.2. Exercício irregular do direito por parte do seguro saúde réu, o que revela prática ilícita.
2. A ilegal rescisão unilateral de contrato somente enseja reparação por danos morais se o beneficiário tiver a descontinuidade de tratamento médico já iniciado e em curso ou se, durante o período em que o contrato deveria estar vigente, vier a necessitar de atendimento médico de urgência/emergência que seria coberto pelo seguro saúde. 2.1. No caso dos autos, há prova de ter a autora necessitado de atendimento oftalmológico de emergência na rede credenciada da ré, o qual porém não foi coberto em virtude da rescisão contratual ilícita, que ainda era desconhecida, do que decorreu ter suportado os custos daí advindos com seus próprios recursos. 2.2. Referido evento enseja compensação por danos morais, porquanto houve grave violação dos direitos da personalidade da beneficiária. 2.3. Valor da indenização reduzido em razão das circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.